Tribunal: TJMT
Processo: 1008551-03.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1008551-03.2022.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
IMPETRANTE/PACIENTE: REINALDO LEITE DE OLIVEIRA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de REINALDO LEITE DE OLIVEIRA, em benefício próprio, contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de incidente processual (NU 0008624-24.2015.811.0004; Código 208576), que deferiu pedido de realização de diligências complementares formulado pela 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS para apuração, em tese, de estelionato e tráfico de influência - art. 171 e art. 332 do CP – (ID 127187151).
O impetrante sustenta que: 1) o inquérito policial, instaurado em 2.6.2015, “se entende há quase 07 (sete) anos” sem oferecimento da denúncia, a configurar constrangimento ilegal; 2) não haveria justa causa para “manutenção do presente inquérito” pois: a) inexistem “provas técnicas capazes de fundamentar qualquer ilícito”; b) poderia ser reconhecida a prescrição virtual.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja determinado o trancamento do inquérito policial ou extinta a punibilidade (ID 127181186), com documentos (ID 127187151/ID 127187151).
Relatos.
O constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para conclusão do inquérito policial caracteriza-se na hipótese de dilação não justificável, cuja análise deve ser reservada ao colegiado após a audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (TJMT, HC NU 1009776-63.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 8.7.2019; HC NU 1002404-29.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 19.2.2020).
Por sua vez, a alegada ausência de provas de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de habeas corpus, consoante jurisprudência do c. STJ, in verbis:
“Por demandar revolvimento de matéria fático-probatória, a via estreita do habeas corpus, ou do recurso que lhe faça as vezes, não é adequada para examinar teses sobre ausência de provas ou sobre falta de indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva.” (STJ, HC 557.611/MG, Relatora: Min. Laurita Vaz - 21.5.2020)
Noutro giro, a matéria relativa a eventual trancamento do inquérito policial possui natureza satisfativa, razão pela qual deve ser reservada à Câmara, à luz do princípio da colegialidade (STJ, HC no 689232/SP - Relator: Reynaldo Soares da Fonseca – 26.8.2021), sobretudo porque produz efeitos definitivos (STJ, AgRg no HC no 177.309/RJ – Relatora: Min.a Laurita Vaz - 21.10.2010)
Desse modo, impõe-se reservar sua análise à Câmara julgadora, após a audição do Juízo da Execução Penal e intervenção do Ministério Público, na função de custos legis, à luz do princípio da colegialidade.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre esta impetração, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de maio de 2021.
Des. MARCOS MACHADO